Tribunal: TJDFT
Processo: 0724936-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724936-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS CRAVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 174085551) da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS CRAVOS LTDA, fixou como marco inicial para a suspensão do processo e contagem do prazo prescricional a data da intimação sobre o resultado infrutífero de tentativa de bloqueio no sistema SISBAJUD. Em suas razões (ID 60475869), alega que: 1) a ciência acerca da pesquisa infrutífera do Sisbajud noticia apenas a inexistência de dinheiro; 2) o termo inicial da prescrição deve ser da ausência total de bens penhoráveis, que somente ocorre após a quebra de sigilo fiscal pela pesquisa Infojud; 3) é comum que os devedores não possuam aplicações ou numerário em contas bancárias, mas possuam patrimônio significativo de bens móveis e/ou imóveis; 4) a penhora via Sisbajud somente é pedida inicialmente e de plano devido à preferência legal pela penhora em dinheiro. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e retificado o termo inicial para a contagem do prazo prescricional após um ano da pesquisa Infojud, que foi realizada em 13/10/2023. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator